Tribunal: TJDFT
Processo: 0001776-30.2004.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001776-30.2004.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: MIRIAN MAIA DE CARVALHO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Na petição de ID: 39826011, consta que o crédito executado foi integralmente adimplido e que os autos, portanto, devem ser arquivados. Com efeito, julgo EXTINTA a execução pelo pagamento (CPC, art. 924, II). O DF é isento de custas processuais. Arquivem-se. Brasília, 25 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador